Tribunal: TJMT
Processo: 1009683-58.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009683-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIZARDO DOURADO - CPF: 208.087.631-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1009683-58.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1009683-58.2023.8.11.0001

Recorrente:

Elizardo Dourado

Recorrido
:

Banco Agiplan S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -
NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – CONTUMÁCIA - REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas. A ausência do autor importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20/FONAJE. Hipótese dos autos em que a parte não comprova justo motivo quanto a sua ausência ao ato previamente designado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009683-58.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1009683-58.2023.8.11.0001

Recorrente:

Elizardo Dourado

Recorrido
:

Banco Agiplan S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Elizardo Dourado

Ação:
Cautelar de Exibição de Documentos.

Origem:
4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

187009659

): julgou extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e, em consequência, condenou a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, conforme Enunciado nº 28, do FONAJE.

Recurso Cível Inominado
(Id.

187009660
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja acatada a justificativa apresentada no sentido de que o recorrente não compareceu na audiência de conciliação porque não foi devidamente intimado.

Contrarrazões (Id.

187769696

) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009683-58.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1009683-58.2023.8.11.0001

Recorrente:

Elizardo Dourado

Recorrido
:
Banco Agiplan S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência
do autor à audiência de conciliação (contumácia).

Em suas razões recursais, o recorrente afirma que não compareceu na audiência de conciliação porque não foi devidamente intimado. Entretanto, verifica-se nos autos, que foi designada audiência de conciliação para o dia 06/09/2023, às 16h40, na qual o recorrente não compareceu, e constata-se que a defensoria pública tentou contato com o assistido, para que este justifique sua ausência, mas não logrou êxito.

Registre-se que em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, tratando-se do autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Na mesma dicção, o Enunciado n. 20/FONAJE:

“ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

Evidencia-se dos autos que não houve qualquer justificativa ou documento que comprove justificada ausência do autor recorrente na audiência de conciliação.

Outrossim, compete ao autor a prova da impossibilidade do comparecimento, não sendo necessária a prévia intimação ou concessão de prazo.

Nesse sentido é o entendimento no âmbito desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DESIGNADA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARTE QUE FORA DEVIDAMENTE INTIMADA. JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA INEFICAZ. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. IMPEDIMENTO QUE DEVE SER COMUNICADO ATÉ A ABERTURA DO ATO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito. 2. Escopo recursal é a anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem. 3. Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, bem como se faz por necessária à condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE). 4. Parte devidamente intimada do ato processual. 5. Para evitar a extinção do processo em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que não ocorreu, bem como deve ter elementos concretos que a parte estava realmente impossibilitada de comparecer, nos termos do artigo 362, § 1º, do Código de Processo Civil. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1057972-56.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).”

Portanto, tendo em vista o agendamento prévio e sem prova eficaz de impossibilidade da presença, a manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença de origem.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023